Tribunal: TJSP
Processo: 1508251-85.2023.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Impetração de mandado de segurança, com suspensão da exigibilidade do crédito, anteriormente ao ajuizamento da execução. Ausência de interesse processual caracterizada.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Exigibilidade do tributo suspensa quando do ajuizamento da execução

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Impetração de mandado de segurança, com suspensão da exigibilidade do crédito, anteriormente ao ajuizamento da execução. Ausência de interesse processual caracterizada.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Exigibilidade do tributo suspensa quando do ajuizamento da execução fiscal. Extinção da ação. Honorários advocatícios devidos. Princípio da causalidade. Distinção entre o Tema 1076 do c. STJ que traduz regra geral, e a particularidade da situação dos autos. Possibilidade de arbitramento por equidade que encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o do CPC/2015. Precedente do e. STJ.
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.